Tribunal: STF
Processo: RHC 238875
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E FUGA APÓS ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Maria Eduarda de Melo Soares contra decisão monocrática do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.2.2024, denegou o Habeas Corpus n. 825.479/RO.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guajará-Mirim/RO (Pedido de Prisão Preventiva n. 7004697-42.2022.8.22.0015), em 11.11.2022, decretou a prisão preventiva da recorrente e corréus, com os seguintes fundamentos:



    “(...) aduziu a Autoridade Policial que se encontra em andamento investigação perpetrada pela Polícia Federal, nominada Operação Canto da Serpente, cujo objetivo principal é desarticular suposta Organização Criminosa, estabelecida neste Estado de Rondônia, voltada ao tráfico interestadual de drogas, bem como à lavagem de dinheiro, além de identificar todos os bens e patrimônios advindos das atividades ilícitas desse grupo criminoso, notadamente, no que tange ao crime de lavagem de capitais. 



    A aludida investigação iniciou-se na Delegacia de Polícia Federal de Guajará-Mirim/RO a partir de denúncia anônima, informações decorrentes de vigilância, monitoramento, levantamento e pesquisa de fontes abertas, além de fontes humanas, tendo como alvo um grupo criminoso com forte atuação na compra e venda de substâncias entorpecentes, azo em que foi lavrado o Inquérito Policial nº 2022.0024954- DPF/GMI/RO. 



    Trata-se, portanto, de inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de capitais e outros delitos levados a efeito pela ORCRIM, fixada nesta cidade e Comarca de Guajará-Mirim/RO.



    De posse dessas informações preliminares, a Autoridade Policial, em maio do corrente ano, representou por medidas cautelares de interceptações telefônicas, acessos aos dados de monitoramento telefônico, bem como interceptações telemáticas, de números e de contas ligadas à investigação, as quais foram deferidas por este Juízo e cujos resultados estão reunidos nos autos de nº 7001518-03.2022.8.22.0015, concentrando 7 (sete) Autos Circunstanciados.



    Vale ressaltar também que a Autoridade Policial representou pela quebra (afastamento) do sigilo fiscal e bancário, cuja medida, igualmente, foi deferida por este Juízo e cujos relatórios financeiros encontram-se acostados ao processo de nº 7003261-48.2022.8.22.0015.



    A partir do levantamento dessas informações, produzidas e reunidas no bojo das medidas cautelares mencionadas acima, angariou-se elementos informativos robustos e suficientes para a identificação dos atores, bem como suas funções/tarefas dentro da ORCRIM, comprovando de forma cabal a coexistência de 3 (três) núcleos principais e alguns subsidiários, subdivididos em 2 (dois) grupos que se inter-relacionam, sendo eles: a cadeia logística e a cadeia financeira do tráfico de drogas. 



    Nesse ponto, o Ilustre Representante do Ministério Público, em seu bem elaborado parecer, condensou de forma exemplar e bastante substantiva, o modus operandi da ORCRIM, nos seguintes termos:



    ‘Conforme já mencionado, as investigações identificaram 3 (três) núcleos criminosos: 2 (dois) voltados para a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas – o primeiro sob a liderança de CINTHYA MELO, popularmente conhecida como ‘PATROA’, enquanto o segundo, liderado por ALEF HERON. 



    O terceiro núcleo, chefiado por CLÁUDIO MAGALHÃES é responsável pelo ‘consórcio’ para aquisição dos estupefacientes, armazenamento e transporte e entrega ao destinatário final. 



    Consigne-se, ainda, a identificação de dois braços inseridos no referido núcleo, um diretamente relacionado ao tráfico e drogas, e outro responsável pela lavagem de capitais, na grande maioria das vezes, por meio de pessoas interpostas. 



    Nesse contexto, apresenta-se, de forma sinótica, a individualização da conduta de cada investigado.



    1) DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A LAVAGEM DE CAPITAIS LIDERADA POR CINTHYA MELO ‘PATROA’ – CÉLULA 01:



    CINTHYA é uma das responsáveis pela Organização Criminosa, azo em que recebe, movimenta e transfere valores advindos da traficância de entorpecentes, praticando o crime descrito no art. 1ª, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.613/98. (...)



    Na mesma toada, CINTHYA é proprietária da empresa ‘INSTITUTO DE BELEZA DA PATROA’, sendo sua irmã MARIA EDUARDA sua ‘testa de ferro’, popularmente conhecida como ‘laranja’. Para realizar a atividade econômica da referida empresa, CINTHYA utilizou valores provenientes do tráfico de drogas, dissimulando a propriedade da empresa e praticando, assim, o crime previsto no art. 1º, caput e § 2º, inciso I, ambos da Lei 9.613/98. (...)



    1.2) MARIA EDUARDA: irmã [de] CINTHYA, é ‘laranja’ da empresa ‘INSTITUTO DE BELEZA DA PATROA’ e, assim como a irmã, dissimulou a utilização de bens, direitos e valores provenientes do tráfico interestadual de drogas, convertendo-os em ativos lícitos ao adquirir a mencionada empresa, incorrendo no crime do artigo 1º, § 1º, inciso I, da Lei 9.613/98.



    Restou comprovado também que MARIA EDUARDA é uma das integrantes da Organização Criminosa, na medida em que recebe, movimenta e transfere valores provenientes da traficância, praticando a conduta descrita no art. artigo 1ª, § 1º, II, da Lei 9.613/98. (...)



    II) FUNDAMENTAÇÃO 



    Os fatos narrados na representação policial são graves, merecendo a pronta intervenção do Poder Judiciário. 



    Extrai-se que a Organização Criminosa ora investigada vem atuando de forma reiterada e permanente na prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e de lavagem de dinheiro, a evidenciar que, se permanecerem em liberdade, darão continuidade na empreitada criminosa. 



    Constatou-se, ainda, que a ORCRIM fornece e transporta carregamentos de cocaína provenientes de Guajará-Mirim/RO para distribuição em São Paulo e demais regiões do país. 



    Além disso, contam com uma estrutura de branqueamento de recursos provenientes do crime através de diversas manobras de lavagem de dinheiro, que vão desde a utilização de pessoas físicas e jurídicas até a lavagem em cadeia do dinheiro advindo do tráfico de drogas. 



    Nesse rumo, os relatórios de inteligência financeira dão conta que a ORCRIM movimentou em valores globais cerca de 1,3 BILHÕES DE REAIS (UM BILHÃO E TREZENTOS MILHÕES DE REAIS). 



    Além disso, as análises fiscais da Receita Federal do Brasil indicam que, apenas entre créditos e débitos de contas de titularidades dos investigados, a movimentação financeira aproximou-se de 700 MILHÕES DE REAIS. 



    Nesse aspecto, restou comprovado que essa rede criminosa intensificou, nos últimos dois anos, as ações de ocultação de lavagem, empenhando-se em aumentar o máximo de patrimônio através de subterfúgios espúrios, substituindo as pessoas interpostas e tentando se desfazer dos imóveis e pessoas jurídicas que foram bases operacionais, estruturando novas, numa verdadeira confusão patrimonial. 



    Assim, a medida constritiva de liberdade urge necessária para todos aqueles que, ainda que não estejam nos primeiros escalões da ORCRIM, atuem de alguma forma na trama criminosa, desde que haja, é claro, indícios robustos e suficientes da prática delitiva



    II.1) DA PRISÃO PREVENTIVA 



    Como minuciosamente bem apontado pela Autoridade Policial, os representados estão intimamente ligados aos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, havendo fortes indícios de prova da materialidade e da autoria delitiva. 



    Ab initio, destaca-se que a prisão preventiva consiste em instituto de natureza cautelar e, portanto, urge a necessidade da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis como elementos legitimadores do cárcere. 



    O fumus comissi delicti está presente, no caso em apreço, haja vista que os elementos de informação constantes na representação policial evidenciam a autoria e a materialidade delitiva em relação ao tráfico de entorpecentes, à lavagem de capitais e à organização criminosa, em patamar hábil a subsidiar o decreto prisional. 



    No mesmo sentido, está claramente evidenciado o periculum libertatis, sobretudo em razão do perigo que representa a liberdade dos 25 (vinte e cinco) investigados para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e para a aplicação da lei penal. 



    Conforme é de conhecimento, a segregação cautelar que se fundamenta na necessidade de garantia da ordem pública não tem por finalidade única prevenir a reiteração dos fatos criminosos, eis que se volta, também, a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, sobretudo nos casos de crimes de elevada reprovabilidade social, como o tráfico de entorpecentes e a lavagem de dinheiro. 



    Sabe-se que o delito de tráfico de drogas atribuído aos representandos é um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. Com efeito, o tráfico estimula e propicia a prática de inúmeros delitos, tais como, homicídios, roubos, sequestros, tráfico de armas e lavagem de dinheiro, provocando verdadeiro caos social. 



    Ademais, conforme o art. 313, inciso I, do CPP, a decretação da prisão preventiva será imposta aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, como no caso em tela. 



    Assim se afirma porque, conforme o subitem 3.4 da representação policial, a Autoridade Policial logrou individualizar as condutas praticadas por cada um dos envolvidos, tendo correlacionado os crimes e seus supostos autores. 



    Não fosse o bastante, a Autoridade Policial trouxe aos autos uma série de elementos de convencimento a este Juízo, tais como diálogos entre os representados com o claro teor de negociações acerca das transações financeiras e de substâncias entorpecentes, mensagens de WhatsApp, localizações via Erb’s (Estações Rádio Base) de investigado, fotografias, inclusive de materiais ilícitos e de valores em espécie e depósitos bancários. 



    De igual forma, também fora apresentado pela Autoridade Policial uma série de relatórios de análise de polícia judiciária, os quais fortificam ainda mais os indicativos da prática dos crimes em apuração, considerando os vultosos valores movimentados por parte dos investigados, sem a respectiva correspondência com suas declarações perante o fisco. 



    De mesmo teor são os relatórios de inteligência financeira (RIF's) juntados aos autos do procedimento cautelar, os quais apontam uma série de operações suspeitas envolvendo os investigados, seja pela incompatibilidade entre a renda declarada perante a instituição financeira e a respectiva movimentação de valores de fato realizada, ou, ainda, pela recorrente realização de depósitos em espécie de valores, cenário que fora por diversas vezes observado nestes autos.



    Apenas por amor à argumentação, é cediço que, embora a decretação da Prisão Preventiva seja medida de caráter excepcional, conforme o teor dos artigos 282 e 312 do CPP, em casos como o presente, referida segregação apresenta-se como medida extremamente necessária e adequada em vista da gravidade dos crimes, sendo indispensável para o curso da investigação e do processo penal. (...)



    Objetivamente, a manutenção da liberdade dos investigados – sobretudo no período subsequente à fase ostensiva (deflagração) da operação policial – será prejudicial à apuração dos fatos, pois, como visto, os representados têm o poder de se manter no crime, destruir e ocultar provas e bens, o que propiciaria a recapitalização da ORCRIM.



    Para a garantia da ordem pública se faz necessária seja decretada a prisão preventiva dos integrantes do grupo criminoso investigado, conforme explanado acima, uma vez que demonstram propensão a reincidir na atividade criminosa investigada, que é de extrema gravidade e nocividade para a nossa sociedade, em especial para a cidade de Guajará-Mirim/RO, onde muitos populares afirmam categoricamente que a cidade ‘vive do tráfico de drogas’. 



    Há, pois, flagrante habitualidade criminosa e reiteração delitiva por parte dos envolvidos, cada qual na medida de sua culpabilidade. Ademais, cabe ressaltar que vários investigados possuem registros criminais, inclusive, pelo crime de tráficos de drogas, o que demonstra que adotam o crime como sua atividade profissional. 



    Além da possibilidade da continuidade delitiva, busca-se assegurar a conveniência da instrução criminal ante a existência de diligências pendentes de conclusão, em especial, o interrogatório de todos os investigados e o acesso a documentos e anotações que porventura serão colhidos quando da busca e apreensão, sem se olvidar de toda a parte financeira dos investigados, sendo certo que, em liberdade, poderão negociar e ocultar livremente seus bens ainda não identificados. 



    Assim, caso a fase de indiciamentos e individualizações de condutas tenha início com os investigados em liberdade, estes estarão aptos a influenciar e intimidar testemunhas em potencial, combinar versões e desaparecer com evidências, tornando o prejuízo para a instrução criminal incomensurável. 



    Também é necessário salientar que se trata de grupo criminoso com movimentação de dinheiro bilionária, quase todos com residência na região fronteiriça de Guajará-Mirim/RO, o que, sem dúvidas, facilita a fuga dos investigados para o país vizinho - Bolívia. 



    Destarte, a segregação cautelar é necessária para garantir a aplicação da lei penal. 



    Ora, encontra-se devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, mostrando-se incabível, no caso em tela, a decretação de outras medidas menos gravosas (diversas da prisão), as quais apresentam-se como inadequadas ou insuficientes para a desarticulação desta organização criminosa. 



    Assim, por tudo que dos autos consta e com fundamento no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, não há outra alternativa senão a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA das pessoas elencadas na Tabela 1, como medida necessária à GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL e para ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL” (fls. 5-13, e-doc. 5).



    O decreto prisional contra a recorrente foi cumprido em 25.11.2022.



    Em 6.12.2022, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da recorrente e realçou que “MARIA EDUARDA foi responsável pela movimentação de R$ 619.990,00 (seiscentos e dezenove mil e novecentos e noventa reais) no período de 18/3/2021 a 16/12/2021, sem qualquer justificativa plausível”, e “que a soltura de pessoas envolvidas com a lavagem de dinheiro e com o tráfico de drogas, certamente, dará ensejo à reprodução da conduta, haja vista que se trata de crime caracterizado pela reiteração de comportamento, como se viu, praticada desde os idos de 2011 até a presente data” (fls. 15-16, e-doc. 6).



    3. Em 9.2.2023, no julgamento do Habeas Corpus n. 0812050-70.2022.8.22.0000/RO, impetrado em favor da recorrente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia, por maioria, denegou a ordem, revogando a liminar que havia concedido para substituir a custódia preventiva por medida cautelar diversa de prisão. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVITAR A REITERAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.



    O periculum libertatis restou demonstrado pela necessidade de evitar a reiteração da prática criminosa, haja vista ser a paciente irmã da líder da organização criminosa alvo da operação policial e apontada nas investigações como ‘testa de ferro’ da irmã, em organização criminosa com divisão de tarefas e núcleos destinados a prática do crime de tráfico de drogas e outros núcleos destinados a lavagem do dinheiro proveniente das transações de drogas” (fl. 11, e-doc. 10 - grifos nossos).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 825.479/RO no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa de prisão (e-doc. 3).



    Em 29.5.2023, a liminar foi indeferida (e-doc. 15).



    Em 2.2.2024, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, ressaltou a insuficiência de medida cautelar diversa de prisão, realçada pela fuga da recorrente após o rompimento da tornozeleira eletrônica, e denegou o habeas corpus, em decisão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU A CORRÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DIRECIONADA AO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS QUE MOVIMENTOU QUANTIAS BILIONÁRIAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DA ACUSADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM” (fls. 1-2, e-doc. 42).



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa da recorrente alega “total ausência do fundamento das prisões cautelares, periculum libertatis, e igualmente ausente os requisitos dessa, em especial a atualidade, ordem pública e conveniência da instrução criminal, sem concordância com os ditames legais e entendimentos dos Superiores Tribunais do País, a defesa vem, incansavelmente, buscando reparar tamanha injustiça que acomete a paciente” (fl. 8, e-doc. 48).



    Assevera que “jamais movimentou quantias altas de dinheiro em sua conta e da empresa Instituto Beleza da Patroa oriunda do tráfico de drogas” (fl. 10, e-doc. 48).



    Assinala “incompatibilidade da prisão cautelar, medida excepcionalíssima, tendo em vista que todos requisitos são benéficos e apontam para a liberdade da paciente, no que tange seu direito constitucional da presunção de inocência e devido processo legal, assegurados pela carta magna a liberdade como regra. Por fim a presente medida imposta a paciente, vem servindo apenas para antecipação de pena, uma vez que como demonstrado, segue totalmente ausentes os motivos para a manutenção de sua prisão” (sic, fl. 13, e-doc. 48). 



    Sustenta que “as medidas de monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar, proibição de ausentar-se da Comarca, comparecimento periódico em Juízo, revelam-se serem mais que suficiente e adequadas, especificamente, para a paciente” (fl. 14, e-doc. 48). 



    Ressalta ser “direto da paciente fugir, para não ser presa” (fl. 23, e-doc. 48). 



    Afirma que a recorrente “merece a benesse da revogação preventiva, pelo fato, que não pertence a organização criminosa, e não há prova suficiente de lavagem de capitais, e por outro lado, primariedade, residência fixa, trabalho lícito, mora no local da suposta infração, se apresentou espontaneamente, no dia da operação Canto da Serpente deflagrada pela Polícia Federal” (fl. 33, e-doc. 48).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A concessão da medida liminar de Habeas Corpus, determinando a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, Maria Eduarda de Melo Soares, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Penal expedindo-se alvará de soltura;



    b) Subsidiariamente, se for o caso, requer a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal;



    c) Ao final seja julgado procedente o pedido, ratificando a liminar concedida, convalidando-a, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida” (fl. 35, e-doc. 48).



    O Ministério Público de Rondônia apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário. No mérito, requer o desprovimento do recurso (e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ser carente de fundamentação idônea, com pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas de prisão.



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 825.479/RO, o Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva da paciente, assentando, com citação dos julgados das instâncias anteriores, a insuficiência de medida cautelar diversa de prisão, considerada a fuga da recorrente após o rompimento de tornozeleira eletrônica:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA EDUARDA DE MELO SOARES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia nos autos do HC n. 0812050-70.2022.8.22.0000.



    Consta que a Polícia Federal, em atuação conjunta com o Ministério Público rondoniense, representou, no âmbito da Operação ‘Canto da Serpente’, pela expedição de mandados de prisão e busca e apreensão domiciliar, além de acesso a dados armazenados em dispositivos eletrônicos.



    O principal objetivo da Operação foi desarticular suposta organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, além de identificar todos os bens e patrimônios advindos das atividades ilícitas desse grupo criminoso, notadamente no que tange ao crime de lavagem de capitais.



    Em atendimento à representação da Autoridade Policial, no dia 11/11/2022, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva da Paciente, que, posteriormente, foi denunciada pelo Ministério Público estadual como incursa nos arts. 2.º, caput, da Lei n. 12.850/2013; e 1º, § 1.º, inciso I e inciso II, c.c. o § 4.º, da Lei n. 9.613/1998.



    Irresignada com a custódia cautelar decretada pelo Magistrado singular, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, por maioria, cassando-se a medida liminar anteriormente deferida pelo Desembargador Relator.



    Neste writ, o Impetrante sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, bem como de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão preventiva da Paciente. (...)



    Em relação ao pedido de prisão preventiva da Paciente, o Juízo de primeiro grau assim se manifestou (fls. 66-74): (...)



    O Tribunal de origem, ao manter a medida cautelar extrema decretada em desfavor da Paciente, destacou, in verbis (fls. 272-273):



    ‘[...] No mérito, o relator confirma a liminar e concede a ordem para manter as medidas cautelares alternativas estabelecidas na decisão liminar ID 18236341.



    No entanto, em que pese os argumentos utilizados no referido voto, compreendo que existem fatos concretos da participação da paciente na organização criminosa, pois restou satisfatoriamente demonstrado os indícios de autoria e materialidade delitiva do crime de lavagem de capitais, e o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, necessários para esta fase.



    Da leitura dos documentos acostados no pedido de prisão preventiva n. 7004697-42.2022.8.22.0015, constata-se que a paciente Maria Eduarda seria mais do que uma ‘laranja’ da sua irmã Cinthya de Melo Soares (apontada como líder da organização criminosa). Foi apontada como sendo ‘testa de ferro’ de Cinthya, pois era sócia-proprietária da empresa ‘Instituto de Beleza da Patroa’, tendo certo poder de mando dentro da empresa.



    Extrai-se do relatório conclusivo da autoridade policial, juntado por advogado constituído na petição ID 18601192, que a paciente guardava em seu quarto documentos da irmã e de terceiros, inclusive, existem anotações a punho, provavelmente da paciente Maria Eduarda, que fazia o controle de transações de Cinthya Melo.



    As investigações apontam também para a troca de mensagens entre Maria Eduarda e Ricardo Marcelo da Silva ‘Scooby’ (preso em 3/8/2022 com 120kg de cocaína), num período de duas semanas e no dia em que ele foi preso.



    Embora a paciente seja sócia-proprietária da referida empresa desde o ano de 2019, o relatório da Receita Federal informa que a paciente Maria Eduarda não declarou nenhum valor recebido pela empresa, porém, a pessoa física Maria Eduarda foi responsável pela movimentação de R$ 619.990,00 no período de 18/03/2021 a 16/12/2021, sem qualquer comprovação da origem dos valores e, ao ser interrogada na fase policial, a paciente disse que ‘Cinthya era quem movimentava a sua conta’.



    Além disso, as investigações a apontam que a paciente não registra qualquer vínculo empregatício, embora tenha declarado no seu interrogatório ser funcionária do ‘Instituto de Beleza da Patroa’, pertencente a sua irmã Cinthya. E, o citado ‘instituto de Beleza da Patroa’ foi constituído em dezembro de 2019 pela paciente Maria Eduarda, porém, não possui nenhum empregado declarado à Receita Federal, não há movimentação financeira, não foram identificadas notas fiscais de aquisição de suprimentos para a atividade desenvolvida o CNPJ da empresa e não está claro como são administrados os recursos financeiros da empresa.



    Nota-se que a paciente estaria envolvida no núcleo da cadeia financeira do tráfico de drogas, justamente na medida que possibilita, utilizando o seu nome, a movimentação dos recursos provenientes do tráfico de drogas – o chamado branqueamento, como exemplo a nota fiscal emitida para aquisição de cimento e argamassa, tendo como destinatária a paciente Maria Eduarda e emissora a empresa N. A. VILLAR JÚNIOR IMP. EXP. que pertencia a Nelson Anes Villar Júnior, esposo falecido de Cinthya de Melo Soares.



    Logo, apesar de o relator entender que não restou demonstrado o ‘envolvimento direto de Maria Eduarda com drogas, na conduta de transportar, guardar, vender, adquirir, exportar ou qualquer outro dos verbos presentes no art. 33 da Lei de Drogas’, a suposta conduta por ela praticada dá suporte para que o grupo criminosa possa movimentar o dinheiro proveniente do tráfico, conduta importante para a estruturação da organização criminosa, mostrando-se evidente a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração da prática criminosa.



    Nesse sentido, o juiz de primeiro grau, na decisão que decretou a prisão preventiva, aponta que há uma organização criminosa, extremamente organizada, com divisão de tarefas, em núcleos destinados a prática do crime de tráfico de drogas e outros núcleos destinados a lavagem do dinheiro proveniente das transações de drogas, sendo que diante dessa presença de organização criminosa é possível sim a reiteração criminosa, o que justifica a prisão preventiva da paciente, apontada como ‘testa de ferro’ da líder da organização criminosa.’



    Acrescento, ainda, que, ao reavaliar a custódia da Paciente, no dia 13/12/2023, o Magistrado singular ressaltou o seguinte (informações obtidas no site da Corte local):



    ‘1) MARIA EDUARDA



    Em 9/12/2022 o desembargador Jorge Luiz dos Santos Leal